Tribunal: STF
Processo: HC 211693
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais; delitos contra a ordem tributária e pertencimento à organização criminosa. Condenação total de 71 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão. Pretensão de prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada. Ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas e outros em favor de Michel Pierre de Souza Cintra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 142.880/SP (evento 1, fls. 129-35). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 



    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 



    3. ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020). 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, que o paciente pertence ao grupo de risco de complicações em caso de contaminação pelo coronavírus, porquanto é portador de hipertensão arterial grave, diabetes, obesidade e depressão. Argumentam que o estabelecimento prisional não possui condições de dispor das medicações necessárias ao adequado tratamento do paciente, tampouco atende às suas restrições alimentares. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar. 



    Em 08.02.2022, solicitei informações ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9ª RAJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ao apreciar o pedido de prisão domiciliar, o magistrado de primeiro grau asseverou que ‘A despeito do quadro clínico do detento, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida e, para os casos graves e necessários, providenciando o deslocamento até postos de atendimento médico da rede de saúde pública, como de rigor. Importante frisar, ainda, que o ora postulante se apresenta em bom estado geral, conforme se verifica do próprio parecer médico constante dos autos’. 



    De acordo com o ato dito coator, ‘conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito do paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena’. 



    De outro lado, consoante informações prestadas pelo Juízo da Execução da Comarca de São José dos Campos/SP, em 11.02.2022, o paciente possui 12 (doze) processos de execução criminal, totalizando 71 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, assim cadastrados:



    “0002930-90.2017 .8.26.0520, referente ao processo nº 0023831-29.2014.8.26.0506, por infração aos artigos 171 "caput" (215 vezes) e 171 "caput" (15 vezes), 299 "caput", parte 1 (14 vezes) todos do CP e artigo 1 "caput" e 2, I, II ambos da Lei 9.613/98 e artigo 7 'caput", VI (diversas vezes) da Lei 8.137/90 todos c/c artigo 71 "caput" do CP e artigo 2 'caput" da Lei 12.850/13, condenado às penas de 46 anos de reclusão, no regime fechado. Por V. Acórdão, reduzida a pena para 30 anos e 08 meses de reclusão; 



    0004374-61.2017.8.26.0520, referente ao processo nº 0049773-05.2010.8.26.0506, por infração aos artigos 171 "caput" (11 vezes) c/c artigo 16 "caput" e 71 "caput" todos do CP, condenado às penas de 14 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado. Não há trânsito em julgado; 



    0003119- 4.2018.8.26.0520, referente ao processo nº 0059288- 98.2009.26.0506, por infração aos artigos 171 "caput" c/c artigo 71 "caput" ambos do CP, condenado às penas de 01 ano, 03 meses e 16 dias de reclusão, no regime semiaberto. Não há trânsito em julgado; 



    0004027-91.2018.8.26.0520, referente ao processo nº 0055419- 93.2010.8.26.0506, por infração aos artigos 171 "caput" (5 vezes) c/c 71 "único" ambos do CP, condenado às penas de 03 anos e 09 meses de reclusão, no regime fechado. Por V. Acórdão, reduzida a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão;



    0005211-82.2018.8.26.0520, referente ao processo nº 1001282- 3.201418.26.0506, por infração ao artigo 171 "caput" do CP, condenado à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto e substituída por restritiva de direitos. Convertida a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Condenação definitiva; 



    0000959-02.2019.8.26.0520, referente ao processo nº 0006371-63.2013.8.26.0506, por infração ao artigo 171 "caput" c/c artigo 71 "caput" ambos do CP, condenado às penas de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão, no regime aberto. Condenação definitiva; 



    0001794-87.2019.8.26.0520, referente ao processo nº 5004545-39.2016.4.04.7010/PR, por infração aos artigos 308 "caput" do CP e 304 c/c 297 do CP, condenado às penas de 02 anos de reclusão, no regime aberto. Condenação definitiva; 



    0002453-96.2019 .8.26.0520, referente ao processo nº 0000386-79.2014.8.26.0506, por infração ao artigo 1 "caput", IV (duas vezes) da Lei 8.137/90 c/c artigo 69 "caput" do CP, condenado às penas de 04 anos de reclusão, no regime aberto e substituída por restritiva de direitos. Convertida a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Condenação definitiva; 



    0003564-18.2019.8.26.0520, referente ao processo nº 0033149-12.2009.8.26.0506, por infração ao artigo 171 "caput" (cem vezes) c/c artigo 71 "caput" ambos do CP, condenado às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado. Negado provimento à apelação em 27/08/2020; 



    0002782-74.2020.8.26.0520, referente ao processo nº 0062739-63.2011.8.26.0506, por infração ao artigo 171 "caput" c/c 29 "caput" ambos do CP, condenado às penas de 03 anos de reclusão, no regime semiaberto. Por V. Acórdão, reduzida para 02 anos; 



    0004595-39.2020.8.26.0520, referente ao processo nº 0055420-78.2010.8.26.0506, por infração ao artigo 171 "caput" (cinco vezes) e 16 "caput" c/c 71 "caput" todos do CP, condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime semiaberto; 



    0000304-59.2021.8.26.0520, referente ao processo nº 0000405-85.2014.8.26.0506, por infração ao artigo 1 "caput", IV da Lei 8.137/90, condenado às penas de 03 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos. Convertida a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Condenação definitiva.”



    Ainda esclarece o Juízo de origem que a unidade prisional em que custodiado o Paciente ‘- uma das mais bem estruturadas do Estado de São Paulo, frise-se - possui eficiente e bem equipado setor de saúde e garante atendimento médico diário à população carcerária, situação que é monitorada mensalmente pelo Juízo em suas visitas correcionais presenciais , não tendo sido constatado até o presente momento, qualquer sentenciado em situação a demandar maior atenção no quesito saúde. Além disso, segue atualmente sem registros de infectados pelo coronavírus, quer no âmbito da população carcerária, quer no quadro funcional’. 



    Além disso, assevera o magistrado singular que ‘Diante da inalterada condição de saúde do paciente, que vem se mantendo estável e sem qualquer fator a demandar providências, quer na esfera correcional, quer na administrativa, em 14/01/2022 foi mantido o indeferimento da prisão domiciliar, a despeito da insistência da Defesa em seu novo pedido de reconsideração do decisum’. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, instância mais próxima dos fatos e das provas, registro o julgamento do HC 2301881-70.2021.8.26.0000, na presente data 15.02.2022, em que denegada a ordem de habeas corpus forte no fato de que ‘não há qualquer documento que ateste ser incompatível seu tratamento com o aprisionamento’ e que ‘embora seja, em princípio, necessário acompanhamento médico ao agravante, a enfermidade, ao que consta, de que estaria acometido não o impede, de prosseguir no cumprimento da pena, necessitando, quando o caso, de cuidados especiais’. Naquela assentada, ainda consignado que ‘o ora paciente, que conta 40 anos de idade, faz acompanhamento médico adequado, consoante, aliás, bem ponderou a digna Promotora de Justiça designada em Segunda Instância, observando-se que:“o paciente efetua o “uso contínuo de medicações indicadas para o seu quadro” (fl. 46 dos autos de origem n. 1000059-31.2021.8.26.0520), bem como “passou várias vezes com o psiquiatra do presídio” fazendo o uso de medicações (fl. 47 dos autos de origem n. 1000059-31.2021.8.26.0520). Ainda, há menção de que o paciente é acompanhado por dois médicos particulares (“Dr.Mandredine” e “Dra Taya Caroline”) fls. 47 dos citados autos’. 



    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação nº 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente – condenado à pena de 71 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais; delitos contra a ordem tributária e pertencimento à organização criminosa - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Em situações tais, reafirmo que a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 



    Ademais, reassento que, presente a execução penal por crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal passíveis de reparo na presente via.



    Ressalto, por fim, que pendente de julgamento de mérito, no âmbito da Corte Estadual, o HC 2000379-38.2022.8.26.0000 impetrado em favor do ora paciente contra a decisão indeferitória do benefício pleiteado pela Defesa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora